Tribunal: TJSP
Processo: 2191561-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA - Exercício de 2011 - Município de Porto feliz - Requerida a realização de pesquisa por meio do sistema CENSEC Judicial - Indeferimento do pedido - Não cabimento - Pedido embasado nos comandos normativos previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC e no artigo 1o da Lei no 6.830/80 - Incidência dos princípios da duração razoável do processo e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA - Exercício de 2011 - Município de Porto feliz - Requerida a realização de pesquisa por meio do sistema CENSEC Judicial - Indeferimento do pedido - Não cabimento - Pedido embasado nos comandos normativos previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC e no artigo 1o da Lei no 6.830/80 - Incidência dos princípios da duração razoável do processo e da efetividade - Execução fiscal que se desenvolve no interesse do exequente de acordo com o artigo 798 e 805, ambos, do CPC - Necessidade de intervenção do Poder Judiciário para o acesso ao sistema CENSEC, nos termos dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ - Precedentes desta Col. Corte - Decisão reformada - Agravo provido.